Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA BENESSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CERTIDÕES DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA. DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO COM BASE NO 485, INCISO I, DO CPC. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência apresentada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao autor apelante.
3. Não incumbe à parte autora comprovar que não ajuizou a mesma demanda no Estado de origem. Tal exigência, além de desarrazoada, incompatível com o caráter abstrato do direito de ação e ofensiva ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, não encontra amparo legal.
4. As certidões comprobatórias da ausência de ajuizamento de demanda idêntica em outra Comarca também não são documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que sua extinção resulta em excesso de formalismo e falta de observação do princípio da primazia do julgamento do mérito.
5. Apelo provido.